Tribunal: TJSP
Processo: 1038405-19.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contratos bancários. Financiamento de veículo. Ação revisional. Impugnação dos juros compostos. Capitalização autorizada para instituições financeiras. Constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/2001 (ADI 2316). Taxas mensal e anual de juros expressamente previstas. Cobrança de capitalização válida (Súm. 294 do STJ). Diferença da taxa média do mercado não implica abuso.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contratos bancários. Financiamento de veículo. Ação revisional. Impugnação dos juros compostos. Capitalização autorizada para instituições financeiras. Constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/2001 (ADI 2316). Taxas mensal e anual de juros expressamente previstas. Cobrança de capitalização válida (Súm. 294 do STJ). Diferença da taxa média do mercado não implica abuso. Ausência de prova de que juros contratados em situações semelhantes às do apelante sejam muito inferiores (tema 27 do STJ). Abusividade não demonstrada. Seguros do veículo e prestamista, e título de capitalização. Liberdade de contratação comprovada (tema 972 do STJ). Falta de prova de prejuízo pela contratação de empresa do mesmo grupo econômico do banco apelado. Venda casada não caracterizada. Tarifa de avaliação. Prestação do serviço comprovada. Cobrança justificada. Tarifa de cadastro. Relacionamento prévio com banco não demonstrado (Súm. 566 do STJ). Prova de inexistência de relacionamento prévio de fácil produção, via site do Banco Central. Cobrança legítima. Sentença de procedência parcial. Recurso do consumidor improvido.